Tribunal: TJSP
Processo: 2226441-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação de cobrança movida por cessionária de direitos creditórios do agronegócio, originados de cédula de produto rural financeira, emitida por empresa dedicada à atividade pesqueira, integrante do Grupo Geneseas, em recuperação judicial – Arresto deferido em pedido de desconsideração da personalidade jurídica contra a Agravante, administradora e gestora do Fundo Controlador das empresas Geneseas

Ementa:
Ação de cobrança movida por cessionária de direitos creditórios do agronegócio, originados de cédula de produto rural financeira, emitida por empresa dedicada à atividade pesqueira, integrante do Grupo Geneseas, em recuperação judicial – Arresto deferido em pedido de desconsideração da personalidade jurídica contra a Agravante, administradora e gestora do Fundo Controlador das empresas Geneseas (Agrofundo Brasil I – Fundo de Investimento em Participações Estratégicas) – Agravante sustenta exercício de atividade regulada, solidez no mercado, despropósito da "desconsideração per saltum no ordenamento", ausência de perigo da demora e o fato de o Agrofundo I não possuir dinheiro em conta não representa indício de dilapidação patrimonial – Tutela provisória para bloqueio de ativos financeiros dos requeridos AQUA FIP I e LIONS TRUST, até o limite do crédito atualizado (R$1.037.762,86) – Recurso da gestora promovido nos autos de AI 2071071-28.2023, ora em julgamento conjunto – Decisão ora recorrida que, reiterando os fundamentos declinados na decisão anterior, deferiu bloqueio do valor remanescente de R$221.181,83 – Novo recuso apresentado, com argumentos similares – Recurso não conhecido – Decisão que é mero desdobramento da que é objeto do primeiro agravo, ora em julgamento conjunto – Recurso não conhecido.

Dispositivo: não conheceram o recurso.